Tribunal: TJPA
Processo: 0007911-93.2016.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007911-93.2016.8.14.0048

APELANTE: MIGUEL DA CONCEICAO TRINDADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a absolvição é possível diante de suposta insuficiência probatória; (ii) avaliar a legalidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação do apelante está amparada em elementos de prova robustos e coerentes, incluindo laudo toxicológico definitivo e depoimentos testemunhais prestados em juízo por policiais militares, que confirmam a prática do tráfico de drogas.

4. A versão defensiva, no sentido de que teria sido vítima de perseguição e forjamento de provas, carece de respaldo probatório, sendo considerada isolada e inverossímil.

5. O pedido genérico de redução da pena-base, desprovido de fundamentação específica, inviabiliza sua apreciação, em observância ao princípio da dialeticidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O depoimento de policiais militares prestado em juízo constitui prova idônea para a condenação por tráfico de drogas, desde que ausentes indícios de parcialidade. 2. Alegações genéricas de perseguição policial desacompanhadas de elementos probatórios não são suficientes para afastar a autoria do crime. 3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da dosimetria impede a apreciação de pleito de redução da pena, por violação ao princípio da dialeticidade.”

________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42; CP, art. 59, I, e art. 68.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018;TJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022;TJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021;STJ, AgRg no HC 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 17.05.2022; TJMT, ApCrim n. 0000627-20.2019.8.11.0078, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 19.10.2022;TJPA, Súmula 23.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso, e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 9 a 16 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Miguel da Conceição Trindade apela de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Salinópolis/PA que o condenou à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (ID 11500472).

O apelante pugna pela absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP, sustentando que o acervo probatório que sustenta a acusação é insuficiente. Em caráter subsidiário, requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal (ID 19967470).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 22322773), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 24824124).

É o relatório.

VOTO

Embora parcialmente admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para absolvição diante da existência de provas robustas e coerentes da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, comprovadas pelos elementos probatórios coligidos aos autos.

A
materialidade do delito
encontra-se cabalmente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, termo de apreensão e apresentação da substância entorpecente encontrados em poder do apelante, consistindo em 56 petecas de pasta de cocaína e a quantia de R$ 21,50 (ID 11500466, p. 20).

A substância apreendida foi confirmada pelo Laudo Toxicológico Definitivo, o qual atestou tratar-se de “56 embrulhos feitos em saco plástico transparente amarrados com linha vermelha contendo substância pastosa amarelada, pesando no total 82g (oitenta e dois gramas)”, com resultado positivo para substância pertencente ao grupo químico da Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como “COCAÍNA” (ID 11500468, p. 13).

A
autoria do crime
exsurge da prova testemunhal colhida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, com destaque para os depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência que culminou na prisão do réu.

A testemunha
Mário José Pinheiro da Silva Júnior,
policial militar, relatou que durante patrulhamento ostensivo, foram acionados pelo NIOP, o qual repassou denúncia anônima informando que um indivíduo conhecido como “Miguel”, apontado como traficante já conhecido tanto da população quanto dos órgãos policiais, estaria realizando a comercialização de entorpecentes. Segundo o relato, o referido indivíduo, embora frequentemente abordado em ações de rotina, especialmente no período da madrugada, nunca era flagrado com substâncias ilícitas. Contudo, na ocasião narrada, após diligência motivada pela denúncia recebida, os policiais lograram êxito em localizar 56 papelotes de substância entorpecente escondidos em uma moita, local este indicado na própria denúncia como sendo utilizado pelo acusado para ocultar as drogas, às quais posteriormente buscaria para repassar a terceiros.

Acrescentou que o acusado manteria ponto fixo de venda de drogas na cidade e seria também receptador habitual de objetos provenientes de arrombamentos ocorridos nas imediações da Avenida Júlio César. Durante a ação policial, a esposa do réu compareceu ao local, manifestando-se de forma exaltada, filmando a abordagem e afirmando tratar-se de perseguição policial e forjamento de provas, tendo declarado que denunciaria o ocorrido às autoridades competentes. Por fim, o policial destacou que o acusado possui histórico criminal, tendo sido anteriormente preso por tráfico de drogas e, em outra ocasião, por se encontrar foragido (ID 17188076).

A
testemunha Leandro da Cruz Pereira, policial militar
, ao ser inquirido em juízo sob o crivo do contraditório, afirmou que, após receberem denúncia anônima, deslocaram-se imediatamente ao local indicado e procederam à abordagem do suspeito. Realizada a busca, lograram êxito em localizar a substância entorpecente, ocasião em que foi dada voz de prisão ao acusado.

Relatou que, no momento da ação, a esposa do réu compareceu ao local, tendo reagido à prisão de forma exaltada. Esclareceu que a denúncia anônima continha informações precisas, identificando o suspeito pelo prenome “Miguel” e apontando, de forma objetiva, o local onde a droga estaria escondida, no mato próximo. Conforme declarou, ao chegarem ao ponto indicado, localizaram o entorpecente exatamente conforme descrito na denúncia.

Acrescentou que o acusado já era conhecido no meio policial. Destacou, ainda, que no instante da abordagem o réu encontrava-se sozinho, razão pela qual os policiais não tinham dúvidas quanto à sua vinculação com a droga apreendida. Reforçou que, em sua experiência como policial militar, é comum que indivíduos envolvidos com o tráfico utilizem essa tática, de ocultar os entorpecentes em locais próximos, com o intuito de dificultar a imputação direta da posse e alegar, posteriormente, ausência de vínculo com a substância apreendida (ID 17188077).

Reforçando a credibilidade dos depoimentos dos policiais, cumpre destacar a formalização da denúncia anônima no NIOP de Salinópolis na noite do dia 01/07/2016, informando que, “um denunciante anônimo informou que o vulgo Guel estava vendendo entorpecentes em via pública e que escondia no terreno da Zezé” (ID 11500466, p. 15/16).

Em seu interrogatório judicial, o apelante
Miguel da Conceição Trindade,
negou a prática do crime de tráfico de drogas e a posse da substância entorpecente apreendida. Todavia, admitiu possuir antecedentes penais, reconhecendo ter sido condenado anteriormente, por duas vezes, pelo delito de tráfico de drogas.

Aduziu que sofre perseguição por parte dos policiais militares. Afirmou que, na data dos fatos, encontrava-se na frente da residência de sua genitora, na companhia de familiares, quando os agentes de segurança o abordaram, conduzindo-o até uma casa próxima, onde teriam desferido socos em sua região abdominal com o objetivo de fazê-lo cessar as denúncias contra a corporação. Relatou, ainda, que após a suposta agressão, os policiais adentraram a residência de uma vizinha e, de lá, teriam trazido os entorpecentes utilizados como prova da acusação.

Acrescentou que, posteriormente, os mesmos policiais teriam retornado ao referido imóvel e localizado mais drogas, ocasião em que a referida moradora também teria sido presa. Por fim, reiterou que formalizou a denúncia contra os policiais em razão dos fatos narrados, esclarecendo, no entanto, que não saberia identificar os nomes das pessoas que formalizaram a denúncia, e que o procedimento teria sido realizado junto ao fórum local (ID 17188089).

Com base no interrogatório judicial prestado pelo próprio apelante, não se vislumbra nos autos qualquer elemento de prova minimamente robusto a corroborar sua versão defensiva. Apesar de alegar ter sido alvo de perseguição policial, bem como de suposta violência física com o intuito de fazê-lo cessar denúncias contra os agentes de segurança, o réu não indicou nomes, tampouco trouxe documentos ou testemunhas que confirmassem a formalização de tais queixas perante o fórum, limitando-se a alegações genéricas e desprovidas de lastro probatório.

Ademais, o laudo pericial produzido nos autos não constatou qualquer sinal de lesão corporal ou marcas compatíveis com os supostos atos de violência alegados pelo recorrente, circunstância que fragiliza significativamente a versão por ele apresentada e compromete a credibilidade de sua tese defensiva. (ID 11500467, p. 5).

No que se refere às declarações da informante Márcia Sabrina dos Santos, esposa do apelante, observa-se que as alegações de agressões supostamente praticadas por policiais, bem como de dano ao seu aparelho celular com o objetivo de apagar vídeos que comprovariam a inocência do réu, não encontram amparo técnico ou documental nos autos.

Não foi produzido laudo pericial que ateste a existência de lesões corporais, tampouco apresentada perícia no aparelho celular mencionando a presença ou supressão de registros visuais. Em tais condições, a mera alegação de violação de direitos, desacompanhada de qualquer elemento material que lhe dê respaldo, não tem o condão de afastar a presunção de legalidade dos atos praticados por agentes públicos no exercício regular de suas funções.

Como se vê, os depoimentos dos policiais militares são consistentes, harmônicos e corroborados pelos elementos materiais da prova, não havendo indícios de que tenham agido de forma parcial ou tendenciosa.

Neste particular, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ,
HC n. 404.507/PE
, Rel. Min Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ,
AgRg no AREsp n. 1997048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022).

Importante ressair que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023).

No tocante à
dosimetria da pena
, verifica-se que a defesa pleiteou genericamente a fixação da basilar no mínimo legal, sem impugnar, de forma específica, os fundamentos utilizados na decisão recorrida.

Nesse contexto, incide o entendimento das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “pelo princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela defesa, não se pode conhecer do pedido genérico de redução da pena, sobretudo se o apelante não apresenta nenhum fundamento idôneo para ensejar a alteração da sentença nesse ponto.” (TJSC,
ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018
, Rel. Des. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.05.2020. No mesmo sentido: TJCE,
ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001
, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.05.2022; STJ,

AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 17.05.2022).

Assim, considerando a inexistência de impugnação específica, em violação ao princípio da dialeticidade, não conheço do pleito referente à redução da pena-base, mantendo a valoração levada a efeito pelo juízo sentenciante (TJMT,
ApCrim n. 0000627-20.2019.8.11.0078
, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 19.10.2022).

No mais, a apreensão de 82g de cocaína, por se tratar de substância de alta nocividade, em quantidade que excede a usualmente associada ao consumo pessoal ou ao pequeno tráfico, além da forma do acondicionamento fracionado (56 petecas) autoriza a valoração negativa da circunstância judicial da quantidade e natureza da droga na primeira fase da dosimetria, com base no art. 42 da Lei 11.343/2006, especialmente se associada a reincidência ou histórico de tráfico.

Por conseguinte, ressalto o entendimento sumulado por Corte de Justiça segundo o qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal” (Súmula 23/TJPA), hipótese retratada nos autos.

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025